Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O cerne da questão consiste na verificação da ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
3. Tem-se que a exequente indicou bem passível de penhora antes mesmo do início do prazo prescricional. Todavia, o pleito não foi apreciado pelo ilustre Juízo a quo. Neste contexto, não há que se cogitar a possibilidade de prescrição intercorrente se foi encontrado patrimônio penhorável da devedora. Logo, é forçoso concluir pelo não falecimento da pretensão executória.

4. Deu-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.